Tribunal: TJDFT
Processo: 0748964-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA POR FALHA NA ENTREGA DE PORTFÓLIO DIGITALIZADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO PELO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO CONTRATADO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. A agravante, aluna de curso de Enfermagem, foi reprovada na disciplina “Estágio Curricular I” sob o fundamento de não ter entregue o portfólio exigido, embora tenha contratado o serviço de digitalização oferecido pela instituição de ensino por meio de gráfica conveniada, para a entrega do trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição de ensino agravada responde por falhas no serviço de digitalização do portfólio contratada junto a gráfica conveniada; (ii) definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura relação de consumo a prestação de serviço educacional pela instituição, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. A instituição de ensino, ao intermediar a contratação do serviço de digitalização, torna-se corresponsável pela adequada prestação do serviço.
5. Constatada a falha na prestação do serviço de digitalização, que impossibilitou a entrega do portfólio no prazo estipulado, eventual prejuízo não pode ser imputado à aluna.
6. Evidencia-se o risco de perecimento do direito pelo fato de que a reprovação comprometeria a formatura da aluna, programada para o fim do primeiro semestre de 2025.
7. Não se verifica irreversibilidade nos efeitos da tutela antecipada, uma vez que o deferimento se limita à disponibilização e avaliação do portfólio, sem garantia automática de aprovação.
8. O ônus da prova da impossibilidade de cumprir a obrigação recai sobre a instituição de ensino, que possui os documentos e registros relacionados ao serviço contratado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição de ensino responde solidariamente por falhas em serviços contratados de terceiros quando intermedeia a contratação desses serviços no âmbito da relação de consumo.
2. A reprovação de aluno em disciplina, decorrente de falha na prestação de serviço intermediado pela instituição, caracteriza descumprimento contratual, ensejando a revisão da avaliação com base nos documentos entregues.
3. A tutela antecipada é cabível para assegurar a regularidade da prestação do serviço educacional quando demonstrados risco de prejuízo irreversível ao aluno e a ausência de irreversibilidade nos efeitos da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CPC, art. 932, III; CDC, arts. 2o e 3o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1220937, 0702677-20.2019.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 10/12/2019.